Tribunal: TJSP
Processo: 0032442-58.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena privativa de liberdade. Réu que, por força da revogação da prisão cautelar, aguardava o julgamento do recurso em liberdade. Divergência entre os juízos acerca da competência para o processamento do feito executório. Posterior expedição de mandado de prisão, com recolhimento do sentenciado em estabelecimento prisional situado na cidade de Lucélia,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena privativa de liberdade. Réu que, por força da revogação da prisão cautelar, aguardava o julgamento do recurso em liberdade. Divergência entre os juízos acerca da competência para o processamento do feito executório. Posterior expedição de mandado de prisão, com recolhimento do sentenciado em estabelecimento prisional situado na cidade de Lucélia, área de abrangência do Juízo suscitante, ao qual foram remetidos os autos primários. Incidência do artigo 468, inciso II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária (DEECRIM 5a RAJ), ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0032442-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA 3a VARA JUDICIAL DE SANTA FÉ DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito para
declarar a competência do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária (DEECRIM 5a RAJ), ora
suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0032442-58.2019.8.26.0000 - Voto no 23.016
2
Voto no: 23.016
Conflito de Jurisdição no: 0032442-58.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Suscitante: Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária (DEECRIM 5a
RAJ)
Suscitado: Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Santa Fé do Sul
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena privativa
de liberdade. Réu que, por força da revogação da prisão cautelar,
aguardava o julgamento do recurso em liberdade. Divergência entre os
juízos acerca da competência para o processamento do feito executório.
Posterior expedição de mandado de prisão, com recolhimento do
sentenciado em estabelecimento prisional situado na cidade de Lucélia,
área de abrangência do Juízo suscitante, ao qual foram remetidos os
autos primários. Incidência do artigo 468, inciso II, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 5a Região Administrativa
Judiciária (DEECRIM 5a RAJ), ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA UNIDADE REGIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DA 5a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA
(DEECRIM 5a RAJ) em face do 3a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA
FÉ DO SUL, em que discutem a competência para a execução da pena acoimada ao
sentenciado Rogério da Silva.
Designado o Juízo suscitado para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 05).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo suscitante (fls.
10/12).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0032442-58.2019.8.26.0000 - Voto no 23.016
3
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo
Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que ambos os juízos
consideram-se incompetentes para executar a pena imposta.
Como bem relatado pelo ilustre representante ministerial
subscritor do judicioso parecer de fls. 10/12,
“(...) Rogério da Silva foi condenado pela prática do crime
constante do artigo 155, 'caput', c.c. artigo 14, II, do Código
Penal, à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. Ainda, foi revogada
sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 14/19).
O juízo que proferiu a sentença, diante de informações de que
o condenado estava preso na cidade de Lucélia (fls. 31/32),
determinou o envio do feito ao DEECRIM/VEC competente
(fls. 47). Por sua vez, o Douto Magistrado da Vara de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ alegou que ao
condenado foi concedido o direito de recorrer em liberdade e,
por não haver pena a executar, devolveu os autos (fls. 48). Na
comarca de Santa Fé do Sul, mais uma vez o MM. Juiz de
Direito entendeu ser incompetente para a análise do feito (fls.
50), motivo pelo qual determinou a redistribuição ao
DEECRIM competente. O Juízo suscitante, então, defendeu
que seria necessária a expedição de mandado de prisão, para
que então se iniciasse o cumprimento de pena e, assim, mais
uma vez, encaminhou o processado a Santa Fé do Sul (fls.
52), onde o posicionamento anterior se manteve, já que o
Julgador afirmou que não haveria mandado de prisão, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0032442-58.2019.8.26.0000 - Voto no 23.016
4
pena privativa de liberdade foi substituída cautelarmente por
restritiva de direitos (fls. 54). Por fim, foi suscitado conflito
negativo de jurisdição (fls. 58/60), no qual o MM. Juiz de
Direito da Vara de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
aduziu que, em verdade, não houve a substituição da pena por
restritiva de direitos, mas tão somente a revogação da prisão
cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão para que pudesse recorrer em liberdade. Assim, seria
necessário o envio da 'guia com mandado de prisão expedido
e cumprido, para que o Deecrim possa exercer sua jurisdição,
na forma como determina o artigo 468 das Normas da E.
Corregedoria Geral de Justiça.'”
Nesse contexto, de fato, a competência seria do Juízo
suscitado, já que, conforme interpretação do artigo 468 das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça deste E. Tribunal (NCGJ-TJSP), ao tempo em que instaurado o
incidente, a sentença condenatória ainda não havia transitado em julgado, tampouco
estava o réu preso em estabelecimento abrangido pela jurisdição do Juízo suscitante.
Acontece que, como salientado pelo D. Procurador de Justiça
no parecer de fls. 10/12, consulta ao feito originário desvela que, depois de
suscitado o corrente conflito, expediu-se mandado de prisão em desfavor do
sentenciado, que acabou recolhido em estabelecimento prisional situado na cidade
de Lucélia, área de abrangência do Juízo suscitante, ao qual foram remetidos os
autos primários.
Assim, incidindo à espécie, agora, o disposto no artigo 468,
inciso II, das NCGJ-TJSP1, inevitável concluir pela competência do Juízo
suscitante.
1 “Art. 468. A guia de recolhimento definitiva será expedida ao juízo competente depois de transitar em
julgado a sentença condenatória ou acórdão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados: (...) II - da data
do cumprimento do mandado de prisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0032442-58.2019.8.26.0000 - Voto no 23.016
5
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar a competência do Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária
(DEECRIM 5a RAJ), ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR